Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718293-35.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA CERQUEIRA BRITO APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, AMANDA DA SILVA MAGALHAES D E C I S Ã O LUCIANA CERQUEIRA BRITO (ré-apelante), em sede de apelação, requer concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega insuficiência de recursos, pois “Atualmente, sua fonte de renda advém da condição de bolsista científica de um programa internacional subsidiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, contrato este que vigerá no período de 12.4.2021 a 1.2.2022, encerrando-se, portanto, em menos de quatro meses, tendo percebido até aqui uma média de R$ 6.000,00 reais mensais. Assim, a partir do dia 1o de fevereiro de 2022, com o encerramento do contrato em referência, a Apelante voltará a condição de desempregada, ao menos momentaneamente, espera-se, o que aponta a situação de total insegurança financeira, o que a torna elegível ao recebimento da benesse da gratuidade de justiça.”(ID29955240 – p.1). Apresentou cópias da carteira de trabalho, extratos de contas bancárias, contrato de pesquisadora bolsista da Organização Pan-Americana de Saúde e espelho da declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2018 (“a Apelante sequer auferiu renda que a posicionasse na condição de declarante de imposto de renda, enquadrando-se na categoria de isenta, razão pela qual deixa de juntar os comprovantes anteriores e posteriores a 2018 – trecho da petição em que requerida gratuidade de justiça, ID29955240, p.2), IDs 29955252–29955253. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora estabeleça presunção (relativa) de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que atualmente equivale a R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RECONHECIDA PELA LEI FEDERAL 13.979/20, QUE DECLAROU ESTADO DE PANDEMIA POR CONTA DO SURTO DO COVID-19. IDADE AVANÇADA E DELICADO ESTADO DE SAUDE (IMOBILIZADA EM LEITO COM ALIMENTAÇÃO POR DISPOSITIVO DE GASTROSTOMIA) DE HABITANTE DO IMÓVEL. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSAO NA POSSE ADIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.’ (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ( )” (TJDFT. Acórdão n. 1293604, APC n. 07093162920208070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE em 5/11/2020). No caso, contrato de serviço celebrado entre a apelante e a Organização Pan-Americana da Saúde, vigência de 12/4/2021 a 1/2/2022, prevê que “OPAS/OMS pagará à Contratada pelos Serviços, como compensação total, a soma de BRL 66.000,00, [sessenta e seis mil reais] que será paga após a certificação pelo Encarregado do Projeto da OPAS/OMS da finalização satisfatória dos ditos serviços, de acordo com as etapas da execução ou como se especifica do seguinte modo: DESCRIÇÃO QUANTIDADE FIM Produto I- Informe técnico contendo a elaboração de metodologia de ensino para capacitação em direito autoral e referências bibliográficas para a produção de conteúdo fundamentado; BRL 11.000,00 10/5/2021 Produto II - Informe técnico contendo a estruturação do plano de aula para a capacitação em direito autoral e referências bibliográficas para a produção de conteúdo fundamentado; BRL 9.000,00 5/7/2021 Produto III - Informe técnico contendo o desenvolvimento dos recursos didáticos (material do facilitador) e dos componentes fundamentais para viabilizar o ensino e a aplicação do curso em direito autoral e referências bibliográficas para a produção de conteúdo fundamentado; BRL 10.000,00 16/8/2021 Produto IV - Informe técnico contendo o desenvolvimento e Produção de conteúdo a ser disponibilizado em apostilas para a capacitação do curso em direito autoral e referências bibliográficas para a produção de conteúdo fundamentado; BRL 12.000,00 4/10/2021 Produto V - Informe técnico contendo o desenvolvimento das apresentações e dinâmica do curso em direito autoral e referências bibliográficas para a produção de conteúdo fundamentado; BRL 10.000,00 1/12/2021 Produto VI - Informe técnico contendo a metodologia de avaliação do curso de direito autoral e referências bibliográficas para a produção de conteúdo fundamentado. BRL 14.000,00 1/2/2022 (ID29955253, p.p. 1-7). Verifica-se que, ao contrário do que afirma a apelante (29955240 – p.1), os R$ 66.000,00 pactuados (parte recebida e parte a receber) consubstanciam remuneração pela prestação de serviços, pactuada em contrato entre a apelante e a Organização Pan-Americana da Saúde. E, considerando o período de vigência do contrato (10 meses), tem-se R$66.000,00 divididos por 10 resulta R$6.600,00 mensais, média que excede o mencionado parâmetro para concessão da gratuidade de justiça no âmbito desta 5a Turma (R$5.500,00). Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal nos termos art. 99, §7o do Código de Processo Civil. Prazo: 05 dias. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora